Tribunal: TCU
Processo: 040.295/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112023, modalidade Pregão e Uasg 158138 (Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto do presente Registro de Preços é a escolha da proposta mais vantajosa para fins de contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, conectada à rede, do tipo On-Grid, para fins de atendimento às necessidades institucionais.)

Inteiro teor:
Acórdão 238/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba sobre a seguinte impropriedade, além de indeferir, com fundamento nos arts. 144, § 2o, e 146, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido de ingresso nos autos como interessada formulado pela representante, por não ter demonstrado razão legítima para intervir no feito, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.295/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Coesa Locações & Serviços Ltda. (26.947.586/0001-90) . 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Jefferson da Costa Mattos (16510/OAB-RN) , Ildazio de Freitas Dantas e outros, representando Coesa Locações & Serviços Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico SRP 11/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a rejeição sumária de intenção de recurso da representante, com prejuízo ao disposto no art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2699/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro) , 4.447/2020 - Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz) , 602/2018 - Plenário (relator: Ministro Vital do Rêgo) , 1.168/2016 - Plenário (relator: Ministro Bruno Dantas) e 2.961/2015 - Plenário (relator: Ministro Benjamim Zymler) , uma vez que o registro da intenção de recurso deve atender aos requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo ter seu mérito julgado de antemão.